Tribunal: TJDFT
Processo: 0752648-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0752648-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO De forma equivocada, o requerente DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA distribuiu o requerimento IDs 22253591/22253605 como precatório, em vez de juntar o pleito em cada uma das requisições indicadas no ID 22253591. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição. Intime-se o requerente para, querendo, apresentar o requerimento IDs 22253591/22253605 em cada um dos precatórios indicados no ID 22253591. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios